Tribunal: STF
Processo: MS 38069
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO PUNITIVA. LUSTRO NÃO DECORRIDO, A CONTAR DA DATA DO CONHECIMENTO DOS FATOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. POSSIBILIDADE, ADEMAIS, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SERÃO APURADAS NO PAD E DO ART. 24 DA RESOLUÇÃO/CNJ Nº 135/2011, DE INCIDÊNCIA DO PRAZO DE 20 ANOS PREVISTO NO ART. 109, I, DO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE COMUNICABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Não está configurado direito líquido e certo do impetrante à pronúncia da prescrição punitiva, tendo em vista que: i) quando da prolação do acórdão impugnado, não havia ainda decorrido o lustro, contado de 07.7.2017, data em que os fatos sob escrutínio foram levados ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça; e ii) a falta funcional em apuração pode corresponder ao crime de corrupção passiva qualificada, a atrair a aplicação de prazo prescricional mais dilatado, nos termos do art. 24 da Resolução/CNJ nº 135/2011. 



    2. A comunicabilidade das esferas penal e administrativa constitui exceção admissível apenas nos casos de negativa de autoria ou de prova de inexistência do fato (arts. 66 do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil).



    3. O arquivamento, por falta de provas, de procedimentos investigatórios criminais que tramitavam no Tribunal de Justiça do Maranhão não tem o condão de vincular apuração disciplinar promovida pelo CNJ.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.